Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726502-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA CAMPOS COELHO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em embargos de terceiro opostos no cumprimento de sentença proposto por Terezinha Campos Coelho (ID no 0701501-82.2019.8.07.0010), homologou os honorários periciais apresentados no valor de R$ 88.000,00 (ID no 13024889, pág. 19). 2. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, assim sendo rejeito-os liminarmente e mantenho-a tal como está lançada. Ressalto ainda que a decisão facultou as partes a formularem os quesitos que entenderem pertinentes ao convencimento do juízo, podendo a embargante formular nos seus quesitos esclarecimentos acerca da alegada posse sobre o imóvel. No mais, verifico que as partes mostraram irresignação quanto à proposta de honorários apresentada. Insta destacar que a nossa legislação processual não traça parâmetros a serem observados em relação à fixação dos honorários periciais, motivo pelo qual incumbe ao magistrado, quando da mensuração destes, observar os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, cotejando-se a complexidade e a natureza da perícia a ser realizada, as possibilidades financeiras da parte que arcará, a priori, com os honorários do perito, bem como o local da prestação do serviço e o tempo estimado para a conclusão dos trabalhos. Como ponto fulcral, verifico que o objeto periciado é uma área extensa é que os documentos colacionados pelas partes atestam interesses de diversos ocupantes, tendo os limites e confrontações removidos, exigindo um vasto exame de documentos, bem como dias de trabalho em campo. Ademais, quando o imóvel foi objeto de perícia na produção antecipada de prova as questões controvertidas eram limitadas, razão pela qual foi homologado os honorários no patamar de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Na vertente demanda, verifica-se que o imóvel é objeto de litígio em dois embargos de terceiro, havendo questões acerca da cessão de direitos feita entre a fundação Zoobotânica e Raul Canal, bem como exame sobre a posse da FC serviços, também há questões afetas quanto ao registro dos limites do imóvel. Assim sendo, a proposta de R$ 88.000,00(oitenta e oito mil reais) com prazo de execução de 40(quarenta) dias, não se revela exorbitante, levando em consideração os esforços, funcionários auxiliares, equipamentos, documentos analisados e toda a equipe que será contratada para a execução da perícia requerida. A parte, em que pese terem as partes se insurgido quanto ao valor dos honorários propostos pelo expert, não carrearam aos autos nenhum outro elemento técnico que embase as suas alegações, no intuito de demonstrar a incompatibilidade entre o trabalho a ser despedindo e o valor ofertado pelo perito. Logo, reputo razoável o valor ofertado pelo expert, porquanto proporcionais à natureza e extensão do trabalho a ser realizado, bem como à logística necessária à sua concretização. Pelo exposto, homologo o valor arbitrado a título de honorários periciais. Intime-se a parte embargante para que promova o recolhimento do adiantamento ofertado no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na decisão de Id 38658500 em persistindo interesse na realização da prova pericial.”. 3. Em suas razões recursais (ID no 13024824), a agravante alega, em suma, que, apesar de ter impugnado o valor dos honorários periciais, a decisão desconsiderou seus argumentos e homologou a proposta, no seu entender, exorbitante, já que supera o que normalmente é cobrado por peritos em casos semelhantes e nos demais processos envolvendo o mesmo imóvel. 4. Destaca que nos embargos de terceiro no 0702181-97.2019.8.07.0010 opostos por Raul Canal em desfavor da agravada, com objeto idêntico, o perito apresentou proposta no valor de R$ 57.000,00, reduzida posteriormente para R$ 40.000,00. Argumenta que “com uma só perícia copiada para dois processos, o perito pretende receber nada menos que R$ 128.000,00”, o que “tangencia o enriquecimento ilícito”. Afirma que a distinção dos valores para a mesma perícia demonstraria a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir os honorários no patamar máximo de R$ 9.700,00. Sucessivamente, requer a redução dos honorários periciais para patamares mínimos e razoáveis ou ainda a nomeação de outro perito para apresentar proposta de perícia razoável e compatível com o serviço. 6. Preparo comprovado (ID no 13024893, págs. 1-2). 7. O agravo de instrumento não foi conhecido por ter sido considerado manifestamente inadmissível (ID n o 13055516). 8. A agravante interpôs agravo interno (ID no 13386849) em que requereu a reforma da decisão a fim de que fosse julgado o agravo de instrumento. Contrarrazões no ID no 14246399. 9. O agravo interno foi julgado procedente, sendo acolhidas as teses para conhecer o agravo de instrumento (IDs no 13386818 e no 15682361). 10. A agravada foi intimada para manifestar-se sobre o agravo de instrumento (ID no 15998630). Todavia o prazo transcorreu in albis (ID no 16689706). Relatado, decido. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 12. O recurso foi inserido hoje em pauta para julgamento. Independente do teor do voto deste relator e da decisão do Colegiado, há risco de solução inócua, que deve ser evitada, considerando-se o longo período de tramitação deste agravo de instrumento, tendo em vista a decisão de não conhecimento e o trâmite de agravo interno, afinal provido. 13. Nos termos dos 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, suspendo o andamento da ação de conhecimento (Proc. no 0701501-82.2019.8.07.0010) até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 14. Como o feito já está pautado para julgamento, ficam dispensadas outras diligências. 15. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com urgência. P.R.I. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO